Tribunal: TJBA
Processo: 8001808-78.2025.8.05.9000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8001808-78.2025.8.05.9000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: CARLOS ALVES FERREIRA e outros Advogado(s): MARIANA MEIRELES DE SOUZA IMPETRADO: VARA CRIMINAL INHAMBUPE Advogado(s): ACORDÃO Habeas Corpus n. 8001808-78.2025.8.05.9000 Comarca: Inhambupe/BA Impetrante: Bela. Mariana Meireles de Souza (OAB/DF 75.834) Pacientes: Carlos Alves Ferreira Djavan de Castro Ferreira Impetrado: Vara Criminal da Comarca de Inhambupe/BA Relator: Des. Nilson Soares Castelo Branco Órgão: Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA. FUGA VIOLENTA DA CUSTÓDIA APÓS 30 DIAS DE PRISÃO COM SUBTRAÇÃO DE ARMAS DE FOGO DA POLÍCIA CIVIL. PACIENTES FORAGIDOS POR MAIS DE 13 ANOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. PARECER MINISTERIAL PELA DENEGAÇÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de habeas corpus impetrado pela advogada Mariana Meireles de Souza em favor de Carlos Alves Ferreira e Djavan de Castro Ferreira, presos preventivamente em 11/11/2011 pela suposta prática dos crimes previstos no art. 155, § 4º, I e IV, c/c art. 71 do Código Penal. A Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea, falta de contemporaneidade da prisão, excesso de prazo e possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas. O Juízo de origem indeferiu o pedido de revogação da preventiva. A autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se o decreto de prisão preventiva e a decisão que negou a revogação da custódia estão fundamentados em elementos concretos; (ii) se há ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, diante do lapso temporal entre o fato e a decisão; (iii) se as condições pessoais dos pacientes e a eventual aplicação de medidas cautelares diversas seriam suficientes para substituir a custódia extrema. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão de indeferimento da revogação da prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, destacando a gravidade concreta dos fatos, especialmente a fuga violenta da custódia cautelar, com subtração de armas de fogo da Polícia Civil. 4. Os pacientes permaneceram em local incerto e não sabido por mais de 13 anos após a fuga, evidenciando acentuada periculosidade e risco concreto à aplicação da lei penal, configurando fundamento contemporâneo da medida. 5. A decisão apontou a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, com prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como a necessidade de resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal. 6. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a manutenção da prisão quando presentes os pressupostos e requisitos legais da custódia. 7. As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP revelam-se insuficientes diante do histórico de fuga violenta, da subtração de armamento institucional e da permanência prolongada em local incerto, elementos concretos que reforçam a indispensabilidade da prisão preventiva. 8. A via estreita do habeas corpus não comporta dilação probatória, motivo pelo qual não é possível acolher o pedido da Defesa relativo ao fornecimento de suposto endereço dos pacientes. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Ordem parcialmente conhecida e denegada, mantendo-se a prisão preventiva dos pacientes. Tese de julgamento: “1. A fuga violenta da custódia cautelar, com subtração de armamento institucional e posterior permanência dos agentes em local incerto e não sabido por mais de uma década, constitui fundamento idôneo e contemporâneo para a prisão preventiva. 2. A gravidade concreta da conduta e o risco à ordem pública e à aplicação da lei penal tornam insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a necessidade da custódia quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP.” ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n. 8001808-78.2025.8.05.9000, impetrado pela advogada Mariana Meireles de Souza, em benefício de Carlos Alves Ferreira e Djavan de Castro Ferreira. ACORDAM, à unanimidade, os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer parcialmente da ordem e, no mérito, denegá-la, nos termos do voto do Relator.